Tribunal: TJDFT
Processo: 0737479-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MODIFICAÇÃO PROVISÓRIA DO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. FRUIÇÃO POR AMBOS OS GENITORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. A discussão sobre a regulamentação do regime de visitas requer atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.
2. O direito de visitas deve ser sempre regulamentado com lastro na solidariedade familiar, nas obrigações resultantes do poder familiar e, notadamente, em face dos interesses do menor, a fim de lhe propiciar um melhor desenvolvimento moral e psicológico.
3. O período de férias escolares deve pautar-se pelo melhor interesse da infante, de modo a lhe conferir saudável formação mediante a convivência com ambos os genitores no período de descanso e lazer, ainda que não possa ser usufruído de forma igualitária pelos genitores, como no presente caso, que apresenta excepcionalidade decorrente da grave doença a qual a mãe está acometida.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido, para fixar a convivência com a mãe nos primeiros vinte dias das férias, a partir do Ano Novo, e os dez derradeiros com o pai.